Tribunal: TJES
Processo: 5040562-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040562-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENNAN GOZZER ALVARENGA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5040562-22.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
RENNAN GOZZER ALVARENGA
e
LAIS ANDRIELE QUINTANS

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE (FORTUITO INTERNO). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. Os autores sofreram atraso de aproximadamente 10 horas em trecho internacional, chegando ao destino final após o fechamento das urnas, o que os impediu de exercer o direito ao voto nas eleições municipais de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção extraordinária de aeronave exclui a responsabilidade da transportadora; e (ii) se o atraso de 10 horas, com a consequente impossibilidade de votar, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, pautada na teoria do risco da atividade (Art. 14, CDC).

A necessidade de manutenção extraordinária da aeronave não caracteriza força maior, mas sim fortuito interno, por ser risco inerente à exploração comercial do transporte aéreo.

O atraso substancial (10 horas) aliado à perda de um direito político fundamental (voto) ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando esgotamento físico e violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento ou atraso de voo devido a problemas técnicos ou manutenção da aeronave constitui fortuito interno, não excluindo o dever de indenizar. 2. O atraso de voo que impede o passageiro de exercer o direito ao voto configura dano moral in re ipsa ou pelo menos agravado pela perda de direito fundamental."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, X.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VI, e 14.

Código Civil, art. 944.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, Apelação nº 0014852-05.2023.8.16.0001, Relatora Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 14.10.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
RENNAN GOZZER ALVARENGA
e
LAIS ANDRIELE QUINTANS
interpuseram recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
,
a qual julgou improcedente os pedidos autorias (ID 17850303).

Em sede recursal (ID 17850304), as partes autoras pleiteiam pela reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando que o atraso de 10 horas as impediu de exercer o direito ao voto nas eleições municipais de 2024.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17850308) pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A controvérsia recursal cinge-se averiguar a falha na prestação de serviço da recorrida e a ocorrência de danos morais decorrentes do serviço de transporte aéreo prestado pela recorrida.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia recursal cinge-se a averiguar a falha na prestação de serviço da recorrida e a ocorrência de danos morais decorrentes do atraso de voo e perda de conexão.

Infere-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho de retorno Cusco - Lima - Brasília - Vitória, com previsão de chegada ao destino final na manhã do dia 06/10/2024 (ID 17850288). Contudo, devido a um atraso no voo LA 2402, os autores perderam a conexão, resultando na chegada ao destino com atraso de aproximadamente 10 horas, ocorrendo o desembarque apenas às 20h05 (ID 17850290).

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrida quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar. Isso porque o cancelamento/alteração no voo, em virtude de manutenção extraordinária da aeronave (alegada pela ré em sua defesa), configura-se como
fortuito interno
, pois é circunstância inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra, visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo. Veja-se:

APELAÇÃO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTINÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO.
MANUTENÇÃO NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. AUXÍLIO MATERIAL AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pedido parcialmente procedente . SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00148520520238160001 Curitiba, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024). [Grifo nosso]

Com efeito, o dano e o nexo causal restaram devidamente demonstrados nos autos. Assim, a recorrida deve responder pelos danos suportados pelas partes autoras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), c/c artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

No que concerne ao dano moral, divirjo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, com clareza, o prejuízo suportado pelos recorrentes. O ato ilícito praticado pela requerida — que impôs aos consumidores um atraso superior a 9 horas, que causa nítido esgotamento físico e mental — configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o dano moral também possui função pedagógica, a fim de compelir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes. A indenização visa reforçar que tal conduta não é tolerada, devendo a requerida diligenciar para evitar que situações similares se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido, mas sim trazer conforto à vítima e coibir novas ilicitudes, bem como diante da repercussão do fato e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor
, a título de indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença (ID 17850303) para
CONDENAR
a parte Requerida a pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar as partes recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)